Tribunal: STF
Processo: Rcl 46220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 31 de maio de 2021, após reconsiderar a decisão pela negativa de seguimento desta ação e julgar prejudicado o agravo regimental, deferi a medida liminar em decisão assim fundamentada (eDoc 29):
    “No que tange ao precedente da Primeira Turma, RE 605.709, constata-se que o processo encontra-se conclusos ao relator atual, Ministro Nunes Marques, para apreciação de embargos de declaração opostos à decisão do Ministro Celso de Mello, então relator, que inadmitiu os embargos de divergência (DJe 9.10.2020). 
    Na espécie, a existência da divergência entre o entendimento constante da decisão reclamada e o entendimento desta Corte, consubstanciado no acórdão paradigma, bem como nos acórdãos citados, me conduz ao reexame da situação. 
    Por essa razão, torno sem efeito o ato agravado, por mim proferido em 26 de abril de 2021, e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 
    A plausibilidade do direito invocado revela a existência do fumus boni iuris. A possibilidade real de constrição do bem impenhorável é suficiente à configuração do pericullum in mora. 
    Destarte, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação da matéria por ocasião do juízo de mérito, defiro a medida liminar requerida para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a tramitação do Processo 2006453-26.2013.8.26.0000, bem como os efeitos de quaisquer atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da demanda.”
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em informações, esclareceu o andamento processual na origem e noticiou que os autos aguardam o trânsito do julgamento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Em contestação, o beneficiário articula que o paradigma alegado como violado não possui eficácia erga omnes e não foi proferido em sede de repercussão geral, logo, não seria caso de conhecimento da ação. Aduz ser o objeto desta ação a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, hipótese vedada pelo artigo 988, § 5º do CPC (eDoc 56, p. 7). 
    As reclamantes apresentaram Petição nº 61821/2021 esclarecendo que, não obstante decisão deste relator determinando a suspensão dos autos, bem como apresentação de petição no STJ informando sobre a concessão de liminar, o Vice-Presidente daquela Corte Superior deu prosseguimento ao julgamento dos recursos apresentados. Requer, por esse motivo, a expedição de ofício ao STJ para determinar a suspensão do trâmite processual (eDoc 52). 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da ação (eDoc 62) .
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que nada há a prover em relação a Petição nº 61.821/2021. Ao julgar o Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso com fundamento em óbice de natureza processual cuja análise dos pressupostos de admissibilidade cabem tão somente ao Tribunal a que é dirigido o recurso. Não havendo discussão de mérito a contrariar ou comprometer a liminar deferida, inexiste violação à decisão cautelar e a necessidade de suspensão dos autos no Superior Tribunal de Justiça. 
    Em relação ao mérito desta ação, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Extraio da documentação trazida aos autos que a parte reclamante discute, na origem, a declaração da penhorabilidade de seu bem de família. O ato reclamado entendeu que o fato de ser bem de família dado em garantia em contrato de locação de imóvel comercial não tem o condão de impedir a penhora. Confira-se (eDoc 15, p. 9):
    “Conquanto assim seja, revolve-se a matéria outra vez para constar que em fiança locatícia é admissível a penhora de imóvel tido como bem de família, consoante o que determina o art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90, salientando-se que a norma do art. 6º da Constituição Federal não tem alcance absoluto. 
    Pertinente para o caso mencionar a Súmula n. 8 deste E. TJSP que assim preconiza: ‘É penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício, nos termos do art. 3º, VII, da Lei 8.009, de 29.03.1990, mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 26, de 14.02.2000’. 
    Saliente-se, ainda, que o C. STJ pacificou a matéria no julgamento do Recurso Especial nº 1.363.368/MS, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos: ‘PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante oque dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido.’ 
    Desse modo, tendo em vista que o fiador executado, genitor dos agravados, assumiu solidariamente a condição de principal pagador, a penhora do imóvel residencial é admissível, inexistindo afronta ao direito de moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal.”
    Em face dessa decisão foram apresentados recursos especial e extraordinário. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem-se que o recurso extraordinário foi negado com fundamento no Tema 295 da repercussão geral, cuja tese fixou-se com a seguinte redação: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.”
    O Agravo em recurso extraordinário apresentado não foi conhecido (eDOC 6), porque, justamente, tratava-se de questão decidida com fundamento em repercussão geral. 
    No entanto, no julgamento do RE 612.360, processo piloto do Tema 295, discutiu-se a constitucionalidade da penhora do imóvel bem de família do fiador locatício de imóvel também residencial. 
    Diferentemente do que decidiu o órgão reclamado, em recentes julgamentos, as Turmas desta Casa manifestaram-se no sentido de ser inaplicável o referido tema a contratos de locação de imóveis comerciais.
    A Primeira Turma desta Corte, ao apreciar matéria análoga à presente, no julgamento do RE 605.709, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, assim sintetizou o entendimento:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do Tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605709, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2019) 
    Esse entendimento é o mesmo a que chegou a Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 1.228.652-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.12.2019. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019) 
    No mesmo sentido, também já tive a oportunidade de me manifestar monocraticamente. Ao julgar o RE 1.296.304, considerei:
    “Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a legitimidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial, situação diversa da presente demanda, em que se discute a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 
    […]
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência deste Tribunal, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial.”
    Na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, a possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 
    Essa, consoante se verifica, é a hipótese, uma vez que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu por tema que não abrange a controvérsia dos autos. 
    Verifica-se que a autoridade reclamada, ao analisar o recurso extraordinário, não se desincumbiu de fazer o distinguishing entre o caso concreto e o parâmetro do controle da tese discutida no Tema 295 da repercussão geral, e somente afirmou que, no caso concreto, o acórdão está em conformidade com a posição do STF (consulta ao sítio eletrônico do TJSP). 
    Diante disso, e nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, concluo que os fundamentos da decisão reclamada revelam-se divergentes da moldura fática delimitada no Tema 295, de modo que há teratologia na decisão reclamada que inviabiliza a subida do recurso extraordinário. 
    Convém relembrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 322, §2º, garantiu que “a interpretação do pedido na inicial considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 
    Assim, ainda que indique paradigma sem efeito vinculante, é possível, diante da fundamentalidade do direito em questão, que se extraia da referência a distinção pretendida em relação ao paradigma de repercussão geral, indevidamente aplicado na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão nos autos do Processo n º 2006453-26.2013.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar que outro seja proferida procedendo-se à distinção entre o acórdão reclamado e o Tema 295.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente